Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728486-50.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 31019187, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA e julgou prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo ora embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 31161755, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 às 18:20:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora